Tribunal: TJPA
Processo: 0800321-03.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800321-03.2025.8.14.0085

APELANTE: REGINA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUSA

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. VARIAÇÃO ÍNFIMA ENTRE TAXA PACTUADA E APLICADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IOF. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual a autora pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, a repetição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente a título de IOF e indenização por danos morais, sob alegação de cobrança de juros superiores aos pactuados e à média de mercado, bem como duplicidade na cobrança de tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a divergência de 0,01% entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada caracteriza descumprimento contratual ou abusividade; (ii) estabelecer se a taxa de juros superior à média de mercado autoriza a revisão contratual; (iii) determinar se houve cobrança indevida e em duplicidade do IOF; e (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A variação de 0,01 ponto percentual entre a taxa de juros pactuada e a aplicada revela-se ínfima e incapaz de caracterizar violação à boa-fé objetiva ou justificar a intervenção judicial no contrato.

4.

A revisão de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade concreta, não sendo suficiente a simples comparação com a taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A taxa contratada não apresenta discrepância relevante em relação à média de mercado, afastando a alegação de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada.

6.

A repetição do indébito, especialmente em dobro, depende de prova inequívoca da cobrança indevida e da inexistência de engano justificável, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

7.

A cobrança de IOF constitui encargo legal legítimo nas operações de crédito, não havendo comprovação de duplicidade ou irregularidade em sua incidência.

8.

A ausência de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CC, art. 475; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REGINA ALMEIDA DOS SANTOS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de empréstimo consignado, com a seguinte parte dispositiva:

DECIDO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) que celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.655,13, a ser pago em 64 parcelas de R$ 42,25, com taxa de juros pactuada de 1,65% ao mês, porém a instituição financeira aplicou taxa de 1,66% ao mês, superior à contratada e à média de mercado (1,57% a.m.), caracterizando descumprimento contratual; (ii) que tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da probidade (art. 422 do CC), ensejando a revisão contratual com fundamento no art. 6º, V, do CDC e art. 475 do CC; (iii) que houve cobrança indevida e em duplicidade do IOF, o que autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) que a sentença deixou de apreciar adequadamente as provas relativas à cobrança indevida; (v) que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo cabível a revisão das cláusulas contratuais e a adequação dos juros à média de mercado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer o descumprimento contratual, revisar as cláusulas do contrato, determinar a repetição em dobro do indébito referente ao IOF e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação: (i) da alegada ocorrência de descumprimento contratual em razão da aplicação de taxa de juros de 1,66% ao mês em contrato que previa 1,65% ao mês; (ii) da suposta abusividade decorrente da divergência em relação à taxa média de mercado; (iii) da alegada cobrança indevida e em duplicidade do IOF; e (iv) da possibilidade de repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.1.

Dos juros remuneratórios.

No que concerne à alegação de descumprimento contratual em razão da diferença entre a taxa de juros pactuada (1,65% a.m.) e a efetivamente aplicada (1,66% a.m.), verifica-se que a divergência apontada é ínfima, correspondente a 0,01 ponto percentual ao mês.

Tal variação, por sua irrelevância quantitativa, não se revela apta a caracterizar, por si só, violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, tampouco enseja a revisão judicial do contrato. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos bancários deve ocorrer de forma excepcional, apenas quando evidenciada abusividade significativa ou onerosidade excessiva, o que não se verifica na hipótese. Ademais, a alegação de que a taxa efetivada cobrada estaria em desacordo com a efetuada foi feita sem qualquer respaldo probatório mínimo.

Cumpre destacar, ainda, que os encargos contratuais foram previamente informados e expressamente pactuados, constando no instrumento contratual o valor financiado, a taxa de juros e a forma de capitalização, afastando qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento por parte do consumidor.

Ainda, é certo que, excepcionalmente, se admite
a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 1,59% ao mês e 20,84% ao ano, conforme estipulado no contrato. Observa-se que o percentual contratado não ultrapassa uma vez e meia a taxa média, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central, consultáveis publicamente.

Assim, ausente prova de discrepância relevante em relação à taxa contratada e a efetivamente cobrada ou à taxa média, não há que se falar em revisão judicial dos juros remuneratórios. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

2.2.

IOF.

No tocante à alegada cobrança indevida e em duplicidade do IOF, igualmente não assiste razão à recorrente.

A repetição do indébito, especialmente em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação inequívoca da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, nos seguintes termos:

"

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso concreto, a recorrente limita-se a alegar a existência de cobrança em duplicidade, sem, contudo, apresentar prova robusta capaz de demonstrar o efetivo pagamento em duplicidade ou a irregularidade na incidência do tributo.

Ressalte-se que o IOF é tributo regularmente incidente sobre operações de crédito, sendo sua cobrança legítima quando observados os parâmetros legais. A simples alegação de duplicidade, desacompanhada de comprovação documental idônea, não autoriza o reconhecimento da irregularidade.

Outrossim, não se vislumbra qualquer elemento que evidencie prática abusiva ou conduta ilícita por parte da instituição financeira apta a ensejar indenização por danos morais.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto ausentes elementos probatórios capazes de infirmar suas conclusões.

2.3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026